Tribunal: TJBA
Processo: 8080249-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080249-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EBRAZ-EXPORTADORA LTDA Advogado(s): FABIO ROBERTO BARROS MELLO APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA Advogado(s):BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA, LAIS PUTINI DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES EM DESCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VALIDADE DOS RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO (EIR). COBRANÇA DE DESPESAS DE LIMPEZA E REPARO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar ao pagamento de despesas decorrentes de limpeza e reparo de contêineres devolvidos em desacordo com as condições contratuais, no âmbito de contrato de transporte marítimo internacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar: (i) a devolução dos contêineres em condições inadequadas, com sujidades e avarias; e (ii) a legitimidade da cobrança das despesas de limpeza e reparo exigidas. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente. 4. As cláusulas contratuais estabelecem a obrigação de devolução dos contêineres limpos e em perfeito estado, responsabilizando a parte usuária por danos e despesas decorrentes de devolução inadequada. 5. Os relatórios de inspeção/intercâmbio de contêineres (EIR), elaborados por terminal portuário, constituem prova idônea e confiável, evidenciando avarias e necessidade de limpeza, não se tratando de documentos unilaterais. 6. Eventuais divergências logísticas (navio/viagem) são compatíveis com a dinâmica do transporte marítimo internacional e não afastam a vinculação dos contêineres à operação. 7. A ausência de assinatura de representante formal não invalida os relatórios, diante da prática operacional do setor e da prova testemunhal colhida. 8. O recebimento físico dos contêineres não implica quitação das obrigações, sendo possível a constatação posterior de irregularidades. 9. As despesas de limpeza e reparo possuem natureza extraordinária e não se confundem com taxas ordinárias ou frete, tampouco são automaticamente compensadas por caução (container deposit). 10. Mantêm-se os consectários legais e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os relatórios de inspeção de contêineres (EIR), elaborados por operador portuário, constituem prova idônea para demonstrar avarias e sujidades na devolução dos equipamentos. 2. A devolução de contêineres em desacordo com as condições contratuais enseja a cobrança de despesas extraordinárias de limpeza e reparo, não abrangidas por frete ou taxas ordinárias.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080249-46.2021.8.05.0001, sendo apelante Ebraz Exportadora Ltda. e apelado CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator